Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747623-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VANDA FERNANDES VIEIRA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por VANDA FERNANDES VIEIRA com vistas à obtenção de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré o fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar, nos termos do laudo pericial, excetuando-se, contudo, a assistência de enfermagem 24 horas por dia, a qual entendeu poder ser realizada por cuidador treinado, de responsabilidade da família. Em suas razões (ID 77881020), sustenta que: 1) houve agravamento do quadro clínico após a perícia judicial, com registro de fratura por fragilidade decorrente de osteoporose grave, além de piora funcional e cognitiva; 2) essas circunstâncias, segundo diversos relatórios médicos recentes, demandam cuidados contínuos e ininterruptos por equipe de enfermagem 24h/dia; 3) a suspensão do serviço de enfermagem determinada pela sentença e já implementada pela operadora representa risco iminente de dano irreparável à saúde e à vida da paciente, pessoa idosa, portadora de doença de Parkinson avançada, demência grave, trombose venosa profunda, uso de gastrostomia e dependência total para atividades básicas. Requer o efeito suspensivo para que o atendimento por equipe de enfermagem 24 h/dia não seja interrompido. O requerimento foi distribuído ao Desembargador Antônio Fernandes da Luz, que deferiu o pedido liminar (ID 77881020). A Geap informa o cumprimento da decisão ao ID 78027376. Intimada, a recorrente nada mais requereu. A apelação 0741149-23.2024.8.07.0001 foi distribuída a esta Relatoria. Cópia da decisão liminar já foi juntada àqueles autos. Assim, não há mais providências a serem adotadas. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com a respectivas baixas. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator